Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, da Lei no 10.826/03).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminar quanto a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada na prova obtida; (iii) a comprovação da autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu;
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante da ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No caso, os policiais agiram com base em denúncia sobre ameaças relacionadas ao tráfico de drogas, obtendo a anuência do réu e de sua esposa para adentrar no imóvel.
4. A apreensão de substâncias ilícitas e de arma de fogo com numeração suprimida, aliada às declarações dos agentes estatais, corrobora a materialidade e a autoria delitivas, afastando a hipótese de nulidade probatória e a inaplicabilidade da Teoria da Árvore Envenenada.
IV. Dispositivo
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.